Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. QUANTUM DEBEATUR. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC.
2. De acordo com a reiterada jurisprudência, se o filho tem conhecimento de sua paternidade biológica, o prazo prescricional da pretensão de reparação por abandono afetivo, previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, começa a fluir com o advento de sua maioridade civil.
3. O dano moral por abandono afetivo tem como causa de pedir uma peculiaridade que a distingue dos demais deveres inerentes ao exercício da paternidade, a exemplo da prestação de alimentos, o que lhe confere autonomia, reconhecida tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.
4. Tendo em vista o seu caráter excepcional, o dever de indenizar pressupõe a demonstração inequívoca do alegado “descumprimento, pelos pais, do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável” (REsp n. 1.887.697/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/9/2021), além do dano manifesto ao desenvolvimento integral do filho, advindo de tal conduta, considerada como ilícito civil.
5. Na hipótese, restou fartamente demonstrado o abandono afetivo, merecendo destaque o fato de que o apelante ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado contra o próprio filho, não cabendo ao juízo cível perquirir acerca da ocorrência ou não dos fatos. Inteligência do art. 935 do Código Civil.
6. A comprovação nos autos da prática dos fatos horrendos perpetrados pelo recorrente contra seu filho é fator capaz de caracterizar a total violação ao dever de paternidade responsável, consagrado no ordenamento jurídico, tanto sob o enfoque constitucional, como infraconstitucional.
7. O comportamento do apelante, demonstrado nos autos supera a pecha da negligência, da desídia e da irresponsabilidade, chegando a ser extremamente nocivo aos interesses do infante, caracterizando o ato ilícito e do qual resultou no apelado as lesões e os traumas indicados no Relatório de Acompanhamento Psicológico.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, a quantia de R$100.000,00 afigura-se adequada e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo apelado.
9. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que o apelante agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.